Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GREICE BENÍCIO DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual entendeu por bem de indeferir pedido de revogação da decisão que determinou monitoração eletrônica em desfavor da paciente. Segundo narra a d. DEFENSORIA PÚBLICA, o monitoramento eletrônico já havia sido determinado pelo d. Juízo da Vara Criminal do Guará, mas com o declínio da competência, o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF manteve a referida medida, em evidente “coação ilegal à liberdade ambulatória” da paciente. Sustenta, para tanto, que a paciente está grávida e tem 3 filhos pequenos, não havendo ninguém que possa auxiliá-la nas atividades diárias, como saída ao supermercado e à farmácia. Também alega que a determinação para que a paciente permaneça integralmente em casa lhe é prejudicial, não lhe sendo possível sequer se deslocar à agência bancária para receber o benefício do “bolsa-família”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogada a medida que impôs monitoração eletrônica em desfavor da paciente, com o sua confirmação por ocasião do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que a partir da investigação do crime de roubo a diversos aparelhos de celular de uma loja, a Polícia Civil desvendou uma organização criminosa complexa e numerosa envolvida com a prática de roubos, furtos, receptações e tráfico de droga. Consoante consta do relatório policial, a paciente GREICE é esposa do líder da associação e tinha por função principal a de revender produtos adquiridos ilicitamente em feiras e shoppings populares (ID 15630653, fl.100). A d. Juíza da Vara Criminal do Guará já havia determinado a prisão preventiva de todos os integrantes da associação. Em relação à GREICE, aquela d. magistrada substituiu a medida por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão do seu estado de gravidez (ID 15630632, fls. 83/92). A referida medida foi mantida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, para onde os autos foram remetidos, em duas ocasiões (IDs 15630654 e 15630655). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 07/04/2020, imputando à paciente a prática do crime descrito no art. 2o da Lei 12.850/13 (integrar organização criminosa). Conforme se pode depreender, a d. Juíza da Vara Criminal do Guará decretou a prisão preventiva da paciente, por vislumbrar presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP. Houve a substituição da medida por prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, tão somente em razão do seu estado de gravidez. Ora, a partir dessa constatação, não há como sustentar qualquer ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico, por se tratar da condição para que a paciente não seja presa efetivamente em estabelecimento prisional, aliás, como ocorreu com os demais membros da organização. Assim sendo, a paciente encontra-se presa, ainda que em sua casa, daí decorrendo, por óbvio, a restrição à sua liberdade. Assim sendo, não há como pretender usufruir de suas atividades rotineiras como se estivesse em gozo de sua liberdade plena. No ponto, muito bem fundamentou d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, ao indeferir o pedido de revogação da medida, in verbis: “Nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, a fixação das medidas cautelares observará a adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...) Dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em 19/02/2020, na mesma data, foi concedida liberdade provisória com medida cautelar de monitoração eletrônica, cuja condição de cumprimento é a permanência integralmente em sua residência, ficando autorizado o afastamento da monitorada para acompanhamento pré-natal e para se dirigir ao Fórum do Guará. O prazo fixado para monitoração foi de 180 (cento e oitenta) dias. Posteriormente, verificada que a organização era constituída precipuamente para a prática de delito de tráfico de drogas, foi proferida nova decisão, declinando da competência para uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, bem como determinando a permanência da medida cautelar aplicada em desfavor de GREICE, salvo decisão em contrário do Juízo competente. Observa-se que a requerente somente foi posta em liberdade mediante monitoração eletrônica por estar gestante. Assim, a manutenção da medida cautelar se mostra necessária, no caso, diante da gravidade do delito a ela atribuído e da expressiva participação de GREICE na organização, que, ao que tudo indica, auxiliava seu marido na compra e venda de produtos ilícitos para fomento do tráfico de entorpecentes. Quanto à alegação de que se vê impossibilitada de realizar atividades laborais por dever permanecer integralmente em sua residência, observa-se que a requerente não juntou qualquer documentação que comprove estar exercendo trabalho lícito, pelo que não merece acolhida. Ademais, embora a requerente tenha aduzido que a medida de monitoração eletrônica poderá vir a vulnerar direitos de suas filhas, por impossibilitá-la de levar e buscá-las na escola, não se pode olvidar que o Decreto n. 40.583/2020, do GDF, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, em seu art. 2o determinou a suspensão das atividades educacionais em todas as escolas do Distrito Federal até o dia 31/05/2020. Sendo assim, não vislumbro, por ora, necessidade de revogar a medida cautelar. Verifica-se, no entanto, que houve mudança na situação fática processual, o que justifica, a alteração da área de exclusão. Isso porque houve declinação da competência, sendo necessário que a monitorada compareça em Juízo, no Fórum de Brasília, para comparecimento a atos processuais. Ademais, a requerente informou ter recebido doações para o enxoval de seu bebê, as quais estariam em Arniqueiras, o que torna seu deslocamento excepcional necessário somente para esse fim. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido formulado por GREICE BENICIO DOS SANTOS, mantendo a medida cautelar de monitoração eletrônica. Por outro lado, AUTORIZO que a requerente se desloque ao Fórum de Brasília, para comparecimento a atos processuais, observada a Portaria Conjunta 33/2020, que limita o ingresso de pessoas nas dependências do TJDFT até o dia 30 de abril de 2020, podendo essa data ser prorrogada enquanto subsistir a situação excepcional que levou a sua edição. AUTORIZO, ainda, que a requerente se desloque, excepcionalmente, para recolher as doações recebidas” (ID 15630654). Requerida a reconsideração da referida r. decisão, o d. magistrado reiterou seu pronunciamento anterior e dispôs que a “alegação de ser beneficiária do programa governamental não é suficiente para justificar a revogação da medida cautelar, que foi fixada em substituição à prisão preventiva em favor da requerente, indiciada pela prática de delito grave, conforme se observa dos documentos acostados ao ID 60408408” (ID 15630655). Ora, o fato de a paciente ser beneficiária de ajuda assistencial não é razão para a revogação do monitoramento eletrônico. Caso contrário todos os presos de baixa renda deveriam ter suas prisões revogadas também. Por certo, dependendo da situação, poderá o magistrado autorizar o deslocamento da beneficiária até a agência bancária, de forma a sacar o benefício, sem que, para tanto, seja necessário revogar o monitoramento eletrônico. Contudo, a necessidade deve ser levada de forma objetiva ao d. juiz da causa, para que analise a necessidade de deslocamento e, eventualmente, estabeleça as condições para uma saída pontual. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.